Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018254-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (AGRAVANTE), CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 000.984.071-04 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI N. 10.931/04 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – RECEBIMENTO – MORA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que recebido por terceiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS, deferiu a liminar pleiteada, autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão.

Inconformada, a agravante sustenta
que não foi regularmente constituída em mora pela agravada, uma vez que a notificação extrajudicial foi emitida pelo próprio banco, razão pela qual a ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito. Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes é de adesão, possuindo diversas ilegalidades. Firme no seu propósito, alega que o bem é instrumento de trabalho, não podendo ser apreendido.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 107824459).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 111031950), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS move ação de busca e apreensão em desfavor da Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário com alienação fiduciária para financiamento de veículo no valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.032,27 (dois mil e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), vencendo-se a primeira em 18.11.2019 e a última em 18.01.2024, relatando ainda que a empresa ré deixou de efetuar o pagamento das prestações, não cumprindo com a sua obrigação.

A douta magistrada
a quo
, deferiu a liminar pleiteada, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, com a comprovação da mora, autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão
(id. 105048976 – pág. 73/75 – autos de origem)
.

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que não foi regularmente constituída em mora pela agravada, uma vez que a notificação extrajudicial foi emitida pelo próprio banco, razão pela qual a ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito.

Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes é de adesão, possuindo diversas ilegalidades.

Firme no seu propósito, alega que o bem é instrumento de trabalho, não podendo ser apreendido.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, a empresa ré, ora agravante, foi devidamente constituída em mora através da notificação extrajudicial encaminhada até o seu endereço informa no contrato celebrado entre as partes, que foi devidamente recebida, através de AR, conforme se verifica do documento de id. 105048976 – pág. 60/63 – autos de origem.

Outro não é o entendimento do c. STJ, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento
.

2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
.

3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 578.559/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.03.15 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEPÇÃO POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do §2o, art. 2o, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro
.”
(RAI n. 1011656-22.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

Por outro lado, com a devida vênia, no tocante aos argumentos de que o contrato firmado entre as partes é de adesão, possuindo diversas ilegalidades, e que o bem é instrumento de trabalho, não podendo ser apreendido, cabe esclarecer à agravante que tais matérias estão intrinsicamente ligadas ao mérito da demanda, tornando-se necessária maior dilação probatória durante a instrução processual.

Logo, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para a manutenção da r. decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022